Tribunal: TJDFT
Processo: 0760738-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0760738-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEIVA MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o réu “providencie, conforme critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria da Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de cirurgia de fechamento de enterostomia”. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda, sendo indeferida. Não há notícia de que a requerente tenha interposto agravo de instrumento. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo a quo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. A urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a recorrente foi atendida pela rede pública incluída na regulação em 13 de abril de 2022 para cirurgia de fechamento de enterostomia, com prioridade amarela. A despeito da necessidade da cirurgia, não há indicação de risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Considerando que a última notícia em relação ao agendamento dos pacientes data de 25 de novembro de 2022 (ID 46314617), que a cirurgia pleiteada foi incluída na regulação em 13 de abril de 2022 e que na ocasião, eram agendados os pacientes de dezembro de 2020, intime-se a parte autora para informar se a cirurgia foi realizada, se houve agendamento ou realização de exames pré-operatórios, ou ainda, se persiste o interesse recursal. No mesmo prazo, deverá o Distrito Federal informar quanto ao andamento da fila de espera para a mesma classificação de risco da autora e sua posição, caso a cirurgia ainda não tenha sido realizada. Após, retornem conclusos para, se o caso, elaboração de voto. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA Documento datado e assinado digitalmente